Tribunal: TJPA
Processo: 0802482-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802482-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando a gravidade

da

ocorrência,

da

suposta

periculosidade

do

réu,

capaz

de perpetrar elevado grau de violência de forma bárbara e cruel. Além disso, observa-se que o crime cometido é grave, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, entendeu o juízo pela decretação da prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, sendo temerária a soltura do acusado, que poderá se furtar a aplicação da lei penal evadindo-se novamente. Ademais, não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa, logo a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COMPEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Adv. Adebral Lima Favacho Junior, em favor de
GEILSON CEZARIO DE SOUZA,
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso no dia
04.07.2019
, por infração ao art. 121, §2º, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, como fundamento do writ, excesso de prazo para encerramento da instrução processual e prolação da sentença de pronúncia, tendo em vista que se encontra preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias.

Aduz que não estão preenchidos os requisitos legais da prisão cautelar.

Assim, requer a concessão da ordem, com o fim de revogar a prisão por excesso de prazo ou a aplicação de medida cautelar diversa.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem solicitadas as informações de estilo à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento à referida requisição, o Juízo Impetrado, fez o relato dos fatos e informou, em síntese, que foi expedida carta precatória para oitiva de uma testemunha na cidade de Luziânia-Goiás e que, após o retorno, o Ministério Público apresentou suas Alegações Finais, requerendo a pronúncia do paciente em 16.03.2020.

Assevera que mesma data, em razão da revisão periódica das prisões cautelares, a mesma foi mantida pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, sendo determinada a intimação da defesa para alegações finais.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na ausência dos pressupostos necessários à manutenção da prisão, excesso de prazo para o encerramento da instrução, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando a

gravidade

da

ocorrência,

da

suposta

periculosidade

do

réu,

capaz

de perpetrar elevado grau de violência de forma bárbara e cruel.

Além disso, observando que o crime cometido é grave, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, entendendo o juízo pela decretação da prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, sendo temerária a soltura do acusado, que poderá se furtar a aplicação da lei penal, evadindo-se novamente.

Ademais, não há fatos novos a justificar a revisão da decisão de decretação da ordem prisional.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública. Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa.

Como se sabe, pois, estando o feito em fase de alegações finais, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA, respectivamente:

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM EM RAZÃO DA MORA DO JUÍZO EM APRECIAR PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE. (1857945, 1857945, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 15/05/2020